Tribunal: STF
Processo: ARE 1502087
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim fundamentado:



    “Cuida a espécie de Recurso Inominado em que se pretende a reforma da Sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões recursais (ID 458266463), o recorrente pretende a reforma da r. sentença de primeiro grau a fim de que seja julgado procedente o pedido para condenar o Estado de Minas Gerais a conversão pecuniária e pagamento do saldo de 03 (três) meses de férias prêmio adquiridas e não gozadas. É o breve relato. Recurso próprio e tempestivo, presentes os requisitos da admissibilidade, conheço do recurso. Com razão o recorrente. A r. sentença de primeiro grau merece reparo. Extrai-se do histórico funcional da recorrida (ID 458266439) que ela, de fato, efetivou-se no cargo de Auxiliar de Serviços de Educação Básica pela Lei Complementar nº 100, de 2007. Todavia, aposentou-se no cargo em 11/03/2016. (ID 458266441). No julgamento da ADI nº 4876, que declarou inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, com modulação dos efeitos, restou decidido: Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima. Diante disso, assim ficou estabelecido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça “(...) os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da Lei Complementar Estadual n° 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado” (REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 07/08/2020), colocando fim à divergência jurisprudencial acerca do tema. Por outro lado, no referido julgado também restou consignado que o direito ali reconhecido pressupõe o desligamento do serviço público do Estado de Minas Gerais, de sorte que não se aplica às pessoas ressalvadas pela modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI 4.876, como é o caso da recorrente. Nesse sentido, a recorrente como servidora aposentada, enquadra-se na exceção do julgado emanado pelo E. STJ, pois é considerado servidor efetivo, razão pela qual não se enquadra à hipótese do RESp 1.806.086/MG e 1.806.087/MG. Razão pela qual deve ser reconhecido o direito da recorrente aconversão em espécie do saldo de férias prêmio não usufruídas ou compensados em pecúnia. Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença de 1º grau, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar o Estado de Minas Gerais a converter em pecúnia e pagar o valor referente aos 03 (três) meses do saldo de férias prêmio adquiridas e não gozadas pela recorrente. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de mora. Os juros de mora, desde a citação, devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, devendo incidir até 08/12/2021. Em relação à correção monetária, tal encargo deve ser contado a partir da data do desembolso, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até 08/12/2021, data em que entrou em vigor a PEC 113/2021, após, nos termos do art. 3° da referida PEC, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente. Sem custas e honorários advocatícios. É como voto. Demais Votos escritos, quando houver: DECISÃO - Deram provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do(a) Juiz(a) relator(a).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II e IX, e 39, §3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1393539 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1372734 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2022 PUBLIC 14-06-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA RG Nº 551 ASSENTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 39, de 1993, e nº 67, de 1999, reconheceu o enquadramento da recorrida na exceção prevista no Tema RG nº 551. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1370260 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente